Tribunal: TJMT
Processo: 1008895-92.2024.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008895-92.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SONIA FERREIRA MARTINS - CPF: 832.933.101-68 (APELANTE), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONTRATUAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRESCRIÇÃO PARCIAL CONFIGURADA. ÔNUS PROBATÓRIO REGULARMENTE CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE INFORMAÇÃO INSUFICIENTE. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença proferida nos autos da ação declaratória cumulada com pedidos de conversão de contrato, restituição de valores e compensação por dano moral, cujo objeto consiste na impugnação de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, firmado junto à instituição financeira recorrida. O juízo de primeiro grau reconheceu a validade e eficácia do ajuste contratual, reputando ausente qualquer ilegalidade, fraude ou abusividade, e julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões essenciais a serem dirimidas:

(i) definir a ocorrência de prescrição quanto aos descontos efetivados anteriormente ao quinquênio antecedente ao ajuizamento da demanda, nos termos do art. 27 do CDC;

(ii) aferir a presença de vício de consentimento ou falha no dever de informação quanto à contratação da modalidade cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

(iii) avaliar a possibilidade jurídica de conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado convencional, bem como a restituição dos valores descontados e eventual responsabilização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de devolução de valores encontra óbice parcial na prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, sendo extemporâneos os descontos realizados há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, hipótese em que se impõe o reconhecimento parcial da prejudicial de mérito, restrita às parcelas alcançadas pelo prazo prescricional.

4. A contratação do cartão de crédito consignado deu-se de forma presencial e está documentalmente comprovada nos autos, incluindo a assinatura da autora em termos de adesão e solicitações de saque, evidenciando que houve manifestação de vontade válida, consciente e vinculada à natureza do produto contratado, afastando-se, assim, a alegação de vício de consentimento.

5. Ademais, consta dos autos extrato que comprova a utilização do crédito disponibilizado, revelando proveito econômico direto e inequívoco do contrato, o que inviabiliza a alegação de ausência de ciência quanto aos encargos e à mecânica contratual — ônus que incumbia à parte autora desconstituir, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que a requalificação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado exige nova pactuação, com expressa anuência das partes, não podendo ser determinada unilateralmente em juízo, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda. 7. Inexistindo prova de abuso de direito ou de ilicitude na atuação da instituição financeira, não se configura qualquer ilícito contratual ou extracontratual apto a ensejar reparação moral, sendo incabível o pedido indenizatório diante da ausência de dano efetivo à esfera íntima da consumidora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Incide a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC sobre os descontos efetuados em decorrência de contrato de cartão de crédito consignado com RMC, considerando-se prescritas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem a propositura da ação. 2. A contratação formalizada com assinatura e a posterior utilização do crédito descaracterizam alegações de vício de consentimento e ausência de informação, não sendo possível presumir erro ou dolo em prejuízo da instituição financeira.

3. A conversão judicial de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional demanda anuência expressa do consumidor, sendo juridicamente inviável sua imposição unilateral.

4. A mera existência de descontos autorizados em folha, decorrentes de contrato válido e regularmente utilizado, não configura dano moral indenizável, por ausência de violação a direito da personalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III, 27, 39, V, e 51, IV; CPC, arts. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1011556-32.2019.8.11.0002, 3a Câm. Direito Privado, Rel.a Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023; TJMT, Apelação Cível no 1002401-39.2023.8.11.0010, 5a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sonia Ferreira Martins
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Cáceres
, nos autos da
Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Conversão de Contrato, Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência
no
1008895-92.2024.8.11.0006
, movida em desfavor do
Banco Pan S.A.

Na origem, o juízo a quo reconheceu a validade, regularidade e eficácia do contrato celebrado entre as partes, afastando a alegação de abusividade ou ocorrência de fraude, razão pela qual julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do
art. 487, inciso I, do CPC
. Condenou, ainda, a autora ao pagamento das custas processuais, despesas e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa
, cuja exigibilidade restou suspensa em virtude da
concessão da gratuidade da justiça
.

Irresignada, a autora/apelante alega, em síntese, que a contratação do
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
ocorreu sem a devida transparência quanto à sua natureza jurídica e encargos incidentes, o que violaria o dever de informação consagrado no
art. 52 do Código de Defesa do Consumidor
. Sustenta que não chegou a utilizar o referido cartão, o que revelaria a ausência de consentimento e ciência quanto aos termos do negócio jurídico firmado.

Defende, ainda, a
incidência das normas do CDC
, notadamente quanto à existência de
vício de consentimento
, pugnando pela
readequação do contrato à modalidade de empréstimo consignado tradicional
, com a limitação dos encargos aos
juros médios de mercado
, além da
restituição simples dos valores descontados indevidamente
.

Ampara sua tese em jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, que reconhece a
abusividade em contratos de cartão de crédito consignado
, sobretudo diante da
onerosidade excessiva
e do
desequilíbrio contratual
.

Ao final, requer o
conhecimento e provimento do recurso
, com a consequente
reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, o
Banco Pan S.A.
suscita, em sede preliminar, a ocorrência de
prescrição
, ao argumento de que a ação foi proposta mais de nove anos após a contratação, extrapolando o prazo
quinquenal previsto no art. 27 do CDC
. Subsidiariamente, aduz a incidência da
decadência
, consoante o
art. 178, II, do Código Civil
, quanto à pretensão de anulação do contrato por eventual vício de consentimento.

Aduz, ainda, a
violação ao princípio da dialeticidade
, sob a alegação de que o recurso não enfrenta de forma específica os fundamentos da sentença, o que ensejaria sua
inadmissibilidade
.

No mérito, sustenta a
validade da contratação
, afirmando que a autora anuiu expressamente com os termos pactuados, tendo inclusive assinado os instrumentos contratuais com ciência dos encargos e da natureza jurídica do ajuste. Acrescenta que houve efetiva
utilização do cartão de crédito
, o que afasta qualquer alegação de desconhecimento ou vício de vontade.

Argumenta, também, que a
conversão do contrato em empréstimo consignado
é juridicamente inviável, por demandar
nova contratação com anuência expressa da contratante
.

Por fim, impugna o pedido de
indenização por danos morais
, sustentando a ausência de comprovação de lesão concreta à esfera extrapatrimonial da parte autora, e que eventual condenação configuraria punição indevida. De forma subsidiária, requer a
redução do montante indenizatório
, caso este venha a ser arbitrado.

A intervenção do Ministério Público é dispensável, conforme previsão do
art. 178 do Código de Processo Civil
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, passo à análise das preliminares suscitadas pelo recorrido em sede de contrarrazões.

I – DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

No que tange à alegação de prescrição, entendo que esta merece
acolhimento parcial
.

Com efeito, tratando-se de pretensão voltada à
reparação de danos decorrentes de fato do serviço
, aplica-se o
prazo prescricional de cinco anos
, conforme disposto no
art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
, que assim dispõe:

"Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria."

No presente caso, embora a contratação remonte ao ano de 2014, os
descontos efetuados em folha de pagamento possuem natureza sucessiva e contínua
, renovando-se mensalmente a causa de pedir. Contudo, deve-se reconhecer a prescrição
quanto aos descontos ocorridos há mais de cinco anos do ajuizamento da ação
, os quais se encontram fulminados pelo lapso temporal.

Dessa forma,
acolho parcialmente a preliminar de prescrição
, para
restringir a análise judicial aos descontos efetivados nos cinco anos anteriores à propositura da demanda
, considerando prescritas as parcelas anteriores a esse período.

II – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA

No tocante à alegação de ocorrência da
decadência
, igualmente não merece acolhida.

Segundo entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça
e desta
Corte Estadual
, nos casos que envolvem
prestações de trato sucessivo
, o prazo decadencial renova-se a cada novo desconto realizado, iniciando-se a contagem
a partir do vencimento da última parcela
.

A jurisprudência deste Tribunal, nesse sentido, é elucidativa:

"CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – [...] – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – [...] – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – [...] – 3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela."

(TJMT – Apelação Cível n. 1002401-39.2023.8.11.0010, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26/03/2024, DJE 03/04/2024 – grifei)

Portanto,
inexiste decadência
, uma vez que os descontos sobre o benefício previdenciário da autora
ainda estão em curso
, sendo aplicável o entendimento de que a contagem do prazo se renova a cada nova incidência da cobrança.

Por conseguinte,
rejeito a preliminar de decadência.

III – DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Também não prospera a alegação de inadmissibilidade do recurso fundada na suposta inobservância ao
princípio da dialeticidade
.

A jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que a mera repetição de trechos da inicial ou da contestação, por si só,
não configura ofensa ao princípio da dialeticidade
, desde que o recurso
impugne de forma específica os fundamentos da sentença
, o que, no caso em apreço, restou observado.

Com efeito, verifica-se que o apelo
combate expressamente os fundamentos adotados na sentença de improcedência
, trazendo elementos que justificam a insurgência recursal, o que afasta a preliminar arguida.

Assim,
rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade recursal
.

No mérito, sustenta a apelante
Sonia Ferreira Martins
que, no ano de
2014
, firmou com o
Banco PAN S.A.
contrato que acreditava se referir a
empréstimo consignado convencional
, vindo a descobrir, posteriormente, tratar-se, na realidade, de
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
. Alega ter sido surpreendida com descontos mensais em sua folha de pagamento, limitados ao pagamento mínimo da fatura, o que ensejou a formação de dívida rotativa, de difícil amortização,
não obstante já tenha desembolsado montante superior a R$ 47.000,00
.

Aduz violação ao
dever de informação
, previsto no
art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor
, sustentando, ainda, a existência de
abuso contratual
e
onerosidade excessiva
, nos termos dos arts.
39, V, e 51, IV, do CDC
. Fundamenta seu pedido na
Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento)
, bem como na
Resolução no 4.549/2017 do Banco Central do Brasil
, que impõe às instituições financeiras o dever de apresentar ao consumidor opções contratuais mais adequadas à sua condição econômica.

O Juízo de origem, após regular instrução, julgou
improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
, com resolução de mérito, nos termos do
art. 487, I, do CPC
, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou
suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça
.

Inconformada, a autora interpôs
recurso de apelação
, postulando a
reforma integral da sentença
.

No caso em apreço, observa-se que a controvérsia
não recai sobre a ausência de contratação
, mas, sim, sobre o
consentimento prestado pela consumidora
, que afirma ter aderido ao contrato acreditando tratar-se de
empréstimo consignado tradicional
, vindo a descobrir, somente após a formalização, que se tratava de
cartão de crédito consignado
— modalidade essa cujas condições e implicações econômicas não lhe teriam sido devidamente esclarecidas.

Todavia, ao compulsar os autos, constata-se que, embora alegue não ter anuído plenamente com a contratação da modalidade de cartão de crédito consignado, a apelante
firmou, de forma presencial
, tanto o
Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN
, quanto a
Solicitação de Saque via Cartão de Crédito com Transferência de Recursos
(Id. 278917870).

Além disso, verifica-se que a consumidora
efetivamente utilizou o cartão de crédito
, conforme extrato constante no documento de Id. 278917880 (p. 8), o que
afasta a tese de vício de consentimento
, bem como a alegação de total ausência de informação.

Dessa forma, a alegação de que a parte foi ludibriada, ou que não teve ciência sobre a modalidade contratada,
não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos
, considerando a formalização contratual com assinatura da autora e a
utilização dos recursos disponibilizados
por meio da contratação.

Dessa forma, constata-se que o
Banco recorrido logrou êxito em comprovar o pleno conhecimento da parte autora acerca da natureza jurídica do contrato firmado
, ou seja,
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
, cumprindo, assim, o
ônus que lhe competia
, nos termos do
art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
.

No mesmo sentido, este
Egrégio Tribunal de Justiça
já se manifestou em situação análoga,
respeitadas as particularidades do caso concreto
, conforme se extrai do seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n.o 1011556-32.2019.8.11.0002, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023).

Assim, diante da
comprovação da existência da relação jurídica entre as partes
, bem como da
efetiva utilização do cartão de crédito consignado
pela autora, conclui-se que os descontos questionados decorrem do
exercício regular de direito pela instituição financeira
, inexistindo qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a
revisão do contrato
ou a
restituição dos valores pagos
.

Por conseguinte,
não há elementos que autorizem a reforma da sentença de primeiro grau
.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo
incólume
a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025